Tribunal: STF
Processo: RHC 244570
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 805.908/GO, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. DESPRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.



    2. Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia, como se vê nos trechos já destacados na decisão recorrida.



    3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 62).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, para, reconhecendo a violação ao direito fundamental à liberdade em decorrência da prolação da decisão de pronúncia ilegalmente baseada, sobretudo, nos elementos colhidos no inquérito policial, e, por encontrar-se, consequentemente, maculada por vício insanável, espera seja anulada a r. decisão de pronúncia prolatada nos autos da ação penal originária.



    Subsidiariamente, REQUER que se determina ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do habeas corpus lá impetrado, nos termos da firme jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a interposição de Recurso Especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do Habeas Corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017). (Doc. 71, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão da Ministra Relatora que não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Considerando o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples (CNJ/Recomendação nº 144/2023 e CNJ/Resolução nº 376/2021), adoto o relatório de fls. 438-440 (e-STJ).



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso pertinente. Precedentes.” (AgRg no HC n. 764.589/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.).



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo com fito de preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    No entanto, cabe conceder ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade do ato impugnado. Com essas premissas, não verifico aqui a ocorrência de flagrante ilegalidade, que reclama a concessão, ex officio, da ordem.



    O paciente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal (e-STJ fls. 54-56). Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi desprovido pelo Tribunal de origem com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 427-429):



    No caso, a pronúncia motivou-se na materialidade do crime, evidenciada pelo Laudo de Exame Médico Legal – Cadavérico (mov. 3, arq.1, fls. 80/82), no qual atestado que a vítima foi ferida por três projéteis de arma de fogo, os quais a atingiram, respectivamente: 1) na região clavicular direita, “descrevendo trajeto de anterior para posterior, de cima para baixo, perfurando pulmão direito e lesionando grandes vasos, causando extenso hemotórax e alojando-se em subcutâneo da região infra-escapular direita”; 2) na região lateral do terço médio do braço esquerdo, “descrevendo trajeto da esquerda para a direita, de anterior para posterior, penetrando o tórax em região axilar esquerda, lesionando a musculatura e alojando-se em região clavicular esquerda”; 3) tangenciou a pele em região escapular esquerda, “descrevendo trajeto de baixo para cima (...)”.



    Causando-lhe o “óbito por anemia aguda consequente a trauma torácico por ação perfuro contundente (projéteis de arma de fogo)”.



    No pertinente à autoria, a decisão considerou suficientes os indícios de que possa o recorrente ter praticado o fato pelo qual denunciado, notadamente pelo teor da prova oral produzida nos autos.



    Com destaque ao testemunho, em juízo, de Idelmário dos Santos Borges relatando que recorrente e vítima tiveram uma discussão em seu bar, chegando às vias de fato, que chegou a intervir e separar os desafetos. Disse que a vítima foi embora do local, mas retornou para buscar sua bicicleta e, na sequência, embora não tivesse visualizado, pois já estavam na rua, ouviu três disparos de arma de fogo e, posteriormente, viu a vítima no chão, já sem vida. Esclareceu que não conhecia o recorrente Anderson Oliveira Santos, vulgo Esquerda, “por esse nome, não”; conhecia a vítima Cícero Pinto Barros; tem conhecimento do fato, o presenciou; aconteceu no seu bar; o homicídio já foi na rua, dizendo: “eu não vi, assim, porque eu tava lá dentro, já tava fechando o bar...”; que viu parte da confusão. Questionado pelo representante ministerial, detalhou que os envolvidos começaram uma discussão lá...; “na hora lá, com um colega seu separou eles”. Confirmou que a discussão era com o ANDERSON, conhecido como Esquerda e a vítima; se grudaram pelo chão lá; “aí nós separou eles”; aí entrou lá pra dentro e começou a abaixar as portas; aí, do outro lado escutou só os tiros; viu o povo correndo e gritando, “matou, matou”. Saiu pra fora, não tinha ninguém caído lá de fora, no meio do povo; “conseguiu correr e virou a outra rua, ... chegou uma mulher falando que a vítima tinha caído lá na outra rua. Acabou de fechar o bar e foi lá, ele já tava morto,..”.; até hoje não sabe o motivo, “porque foi, mas ouviu falando que foi por causa de uma mulher”; que o povo fala uma coisa, fala outra, mas o comentário mesmo diz que foi por causa de uma mulher. Ouviu 3 tiros, mas ouviu dizer que foi mais, que na outra rua ele descarregou o revólver. A vítima não estava armada, não tinha nada. Tanto o acusado como a vítima passavam raramente no seu bar, às vezes, passava, tomava uma pinga e ia embora. Acha que nesse dia eles já estavam embriagados, “era meia noite e tanta”. À Defesa, respondeu que os dois estavam brigando, fisicamente, no chão; não sabe dar o nome da pessoa que lhe ajudou a separar; quando ouviu os disparos e saiu, nessa hora não viu alguém correndo atrás da vítima; quando chegou no local em que a vítima estava caída, só viu ela, não viu ninguém atirando; no momento da luta, não lembra qual dos dois estava por cima; só os viu grudados, um dando murro no outro; (...); conhece Daniel de Jesus Santos; ele estava lá nessa festa também. Perguntado se sabe se ele estava armado também, afirmou que teve uma hora que ele entrou no banheiro lá e a mulher dele tava com uma bolsa com alça; não sabe se era mulher de Daniel; passando, bateu a mão na bolsa e achou um pouco estranho, ...; perguntou se era dinheiro, ele respondeu: “é um ferro que tá aí dentro”. Ao ser-lhe dito que consta que Anderson teria pego a arma como Daniel, afirmou: “acho que foi, mas não tem certeza”; (...).



    No mesmo sentido, foram os depoimentos inquisitoriais prestados pelas testemunhas Liliana Silva Duarte, Daniel de Jesus Santos e Rute de Jesus Santos, unissonantes em confirmar a briga no bar, entre a vítima e o recorrente, vulgo “Esquerda”, o barulho dos disparos de arma de fogo (que não visualizaram) e a morte da vítima.



    A testemunha Daniel de Jesus Santos, ao ser inquirida pela autoridade policial, disse ter presenciado e ajudado a separar a briga entre a vítima e o homem desconhecido. Afirmando que para tentar acalmar a situação, tentou separar os dois homens envolvidos na briga, e em poder do homem desconhecido encontrou uma arma de fogo tipo revólver, tendo pego referida arma e colocado em sua cintura; (...) pegou a arma temendo que o homem efetuasse algum disparo, ferindo alguém; de repente, o homem desconhecido foi ao banheiro, enquanto Cícero voltou para buscar sua bicicleta; nesse momento o desconhecido, que estava na calada do bar, desferiu-lhe um soco no peito e puxou a arma de fogo que estava na cintura do declarante e, em poucos segundos, efetuou vários disparos em direção a Cícero; a arma desapareceu, provavelmente o autor do crime a levou consigo (fls. 47/48).



    Ouvido em uma segunda oportunidade (fls. 57 e ss.) Daniel de Jesus Santos acrescentou, em síntese, que o desconhecido era a pessoa com a alcunha “Esquerda”, com quem sua irmã teria tido um relacionamento amoroso na Bahia; que percebeu que “Esquerda” estava com uma arma de fogo na cintura; lhe disse para ir embora do bar, pois estava com sua família e não queria confusão; Esquerda recusou-se; pediu para que guardasse a arma; Esquerda guardou a arma dentro da caixa de descarga do banheiro do bar; passado algum tempo, Esquerda lhe pediu que buscasse a arma; pegou a arma e a colocou na cintura; a briga começou; a vítima foi embora, mas retornou; Esquerda lhe deu um soco no peito e pegou o revólver em sua cintura; em seguida ouviu os disparos; não viu o momento em que Esquerda efetuou os disparos contra a vítima.



    Rute de Jesus Santos, ouvida tão somente na fase inquisitorial (fls. 64/65),confirmou que foi amasiada com o recorrente, vulgo “Esquerda”, com quem teve uma filha; que estava presente no bar onde os fatos ocorreram; levou a filha Raquel para que Esquerda a visse; presenciou a briga entre este e a vítima Cícero; ouviu os disparos de arma de fogo; pegou a filha e saiu correndo; cessados os disparos ouviu os clientes do bar dizer que Esquerda tinha disparado contra Cícero; que os clientes disseram ter visto Daniel entregando uma arma para Esquerda; no dia seguinte ao homicídio, Esquerda foi até a casa da depoente e lhe disse que estava arrependido deter matado Cícero; Esquerda disse que agiu por impulso após levar um soco de Cícero; Esquerda estava com o queixo e a boca feridos em decorrência do golpe desferido por Cícero.



    Por sua vez, o recorrente, quando do interrogatório judicial, permaneceu silente.



    Nesse contexto, a pronúncia, no pertinente à tese de impronúncia, ponderou “(...) a conjugação do depoimento colhido em juízo com as demais informações constantes dos autos, ainda que obtidas na fase do inquérito policial, permite auferir indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado. Afinal, conforme já destacado, à luz do. art. 413, do CPP, para a pronúncia não é exigida certeza, mas indício razoável.



    Por isso, entendendo que há indício dessa possibilidade e, sobretudo, tendo em conta de que na fase subsequente, ou seja, na sessão do Júri haverá espaço para nova instrução do processo, quando tudo poderá resultar melhor esclarecido, sem emitir qualquer valoração meritória em face deste pressuposto, rejeito a pretensão defensiva, eis que não devidamente ajustada ao que estabelece o art. 414, do CPP.”



    De fato, nesse cenário de incerteza, não há se cogitar em despronúncia, uma vez que não está amparada em conjunto probatório robusto e suficientemente apto a gerar a pretensa absolvição sumária. Porém, nada impede, que a questão seja novamente levantada e apreciada perante o Tribunal do Júri.



    Logo, há o quanto basta para justificar a pronúncia – que prescinde de juízo de certeza incontroversa do cometimento do crime – sendo suficiente a possibilidade da acusação, ou seja, a presença de contexto processual a evidenciar que os fatos imputados estão aptos ao julgamento pelos leigos, seja para absolver ou condenar o pronunciado.



    Não se ignora o entendimento desta Corte no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023 e AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).



    Contudo, a partir dos excertos transcritos e dentro dos limites cognitivos do habeas corpus, verifico que, ao contrário do que alega a defesa, a pronúncia do paciente não está fundamentada, exclusivamente, nos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos.



    Embora o testemunho de Idelmário dos Santos Borges seja o único feito em juízo, é possível considerá-lo elemento apto a configurar os indícios de autoria exigidos para a pronúncia, por estar em harmonia com os demais elementos de prova reunidos nos autos. Pontuo que não há qualquer exigência legal acerca da quantidade de depoimentos necessária para perfectibilizar a pronúncia.



    A testemunha, de fato, não presenciou a dinâmica delituosa em si. Contudo, o depoimento prestado narra com detalhes os momentos imediatamente anteriores e posteriores à morte da vítima, sendo suficiente para caracterizar os indícios de autoria. Maiores aprofundamentos neste ponto implicaria em usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.



    Nessa linha, acrescento que "o art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial" (HC n. 430.813/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 4/9/2018).



    E ainda: "o que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase extrajudicial" (AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023).



    Não há, portanto, nulidade decorrente da violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de origem, cotejando os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução penal, concluiu pela higidez da pronúncia. Nesse sentido: AgRg no HC n. 778.453/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e AgRg no AREsp n. 1.997.474/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 41 — grifos no original).



    Como se vê, as matérias suscitadas neste recurso ordinário nem sequer foram apreciadas pelo STJ no acórdão recorrido, por inexistir flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice ao conhecimento daquele habeas corpus.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal - STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Para além disso, a análise das questões constantes deste recurso ordinário em habeas corpus demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nessa perspectiva:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL NO WRIT É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE PODE SER CONCRETIZADA QUANDO (I) O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUIR CRIME, (II) ESTIVER EXTINTA A PUNIBILIDADE, (III) FOR MANIFESTA A ILEGITIMIDADE DE PARTE OU (IV) FALTAR CONDIÇÃO EXIGIDA PELA LEI PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE VERIFICAM NO PRESENTE CASO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, circunstâncias que não se verificam no presente caso. II – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). IV - Agravo ao qual se nega provimento (HC 234.674 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 233.284 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 226.321 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 5/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que se admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido (HC 193.695 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2021 – grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator